Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DESPACHO DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que certifique o decurso de prazo para oferecimento de contraminuta ao agravo de instrumento pelo agravado Rosival José dos Santos. Concedo oportunidade à parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre os documentos juntados pela parte agravada com as contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora